Tribunal: TCU
Processo: 034.186/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12264/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.186/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Mendes Macarini (XXX.356.121-XX); Claudia Porciuncula Caserta (XXX.507.381-XX); Ecilene Maria Silva (XXX.916.641-XX); Eliete Souto da Silva Santos (XXX.717.201-XX); Elizabete de Moraes Freire (XXX.745.301-XX); Else Antonia Richwin (XXX.274.277-XX); Ermelinda Aparecida Leite Bastos de Nazare (XXX.461.561-XX); Jair de Castro Araujo (XXX.077.776-XX); Kilma Goncalves Cezar (XXX.549.701-XX); Marilene Oliveira Campos (XXX.029.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.